Tribunal: TJBA
Processo: 8039256-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039256-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: MARIA JOSE DA CONCEICAO LIMA

Advogado(s)
:
THYALLE SOUZA VILAS BOAS, LUCIANO MORAL LOPES

EMENTA
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Rescisão unilateral de plano de saúde coletivo. Notificação prévia. Portabilidade. Multa diária.

I. Caso em exame:
Agravante insurge-se contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção de contrato de plano de saúde coletivo, após tentativa de rescisão unilateral sem prévia notificação e ausência de comprovação de oferta de portabilidade, em benefício de segurado em tratamento de saúde. Decisão agravada que fixou multa diária para assegurar cumprimento da obrigação.

II. Questão em discussão:
(i) Saber se a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, sem prévia notificação, é válida;
(ii) Saber se o valor fixado a título de multa diária (astreintes) é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir:

1.

A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo é admitida, desde que precedida de notificação prévia, com antecedência mínima de 60 dias, e justificativa, conforme art. 14 da RN n.º 557/2022 da ANS. Ausência de comprovação da notificação pelo agravante.

2.

Em situações de rescisão de contrato coletivo, deve ser assegurada a possibilidade de migração para plano individual ou familiar, sem carência, conforme art. 1.º da Resolução CONSU n.º 19/1999.

3.

A continuidade do tratamento médico deve ser garantida, em conformidade com o Tema 1.082 do STJ, quando há risco à saúde e à vida do segurado.

4.

A multa cominatória (astreintes) visa assegurar o cumprimento da obrigação judicial. O valor fixado mostra-se proporcional e razoável, conforme parâmetros estabelecidos no REsp 1.714.990/MG do STJ.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo exige prévia notificação e justificativa pela operadora, sob pena de nulidade.
2. A operadora deve assegurar a possibilidade de portabilidade para plano equivalente, sem imposição de novas carências, conforme prevê a regulamentação da ANS e a Resolução CONSU n.º 19/1999.
3. Em caso de tratamento médico em curso, aplica-se a tese do Tema 1.082 do STJ, impondo-se a continuidade do atendimento até a alta médica, desde que haja pagamento integral das mensalidades.
4. A multa diária fixada para compelir a operadora a manter o plano de saúde é válida, desde que observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, arts. 300 e 537; Lei 9.656/1998, art. 13, II; RN ANS n.º 557/2022, art. 14; Resolução CONSU n.º 19/1999, art. 1.º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.082; STJ, REsp 1.714.990/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.06.2018; TJBA, AI n.º 8047816-55.2022.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 20.06.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.